Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-02.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013673-02.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EUDOMAR LUIZ AMORIM - CPF: 030.447.151-80 (RECORRENTE), JAIR GONCALVES RIBEIRO - CPF: 410.998.262-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA DE FORMA CABAL – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA PARA QUE SE SUBMETA AO JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, na fase de pronúncia, quando as provas coletadas são irrefutáveis em relação a alegado emprego de expediente moderado, para repelir injusta agressão atual ou iminente.

Mera probabilidade acerca da incidência de excludente de ilicitude não pode impedir a submissão do caso à apreciação dos jurados.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto por
Eudomar Luiz Amorim,
qualificado, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal. (Id 15211466)

Inicialmente, sustenta que o magistrado de piso baseou-se apenas em parte dos fatos par a prolação da sentença de pronúncia. (Id 27011461)

Relata que, conforme consta nos autos, as provas colacionadas autorizam o reconhecimento da excludente de ilicitude, sendo no caso dos autos, legítima defesa em favor do recorrente.

Sustenta que “
O acusado, durante o seu interrogatório judicial, alegou que somente desferiu o golpe de canivete para defender-se da vítima, pois estava sendo agredido pela mesma. Além disso, esclareceu que a vítima por várias vezes já teria agredido e ameaçado o suspeito de mata-lo. ”

Expôs que os relatos são aptos a demonstrar, sem dúvidas, que o recorrente agiu em legítima defesa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando pela manutenção da pronuncia, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da instancia de piso. (Id 27011462)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 15211473).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 127611523)

“Ementa: Recurso em sentido estrito – Apelante alega: 1) Excludente de ilicitude – Legítima Defesa – Não configurada de plano nos autos – Apenas pela versão do Recorrente - Impossibilidade - primeira fase do tribunal do júri prevalece o brocardo in dubio pro societate. Parecer pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito

É o que cumpre a relatar.

Publique-se.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
Eudomar Luiz Amorim,
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, ambos do Código Penal, para submete-lo a julgamento pelo tribunal do júri.

Segundo consta na denúncia:

“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 08de marco de 2019, por volta das 09h25min, em via pública, localizada na Av. Bandeirantes, Centro, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado
EUDOMAR LUIZ AMORIM
,
agindo com animus necandi, par motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca, matou o Sr. Jair Gonçalves Ribeiro.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, após discussão banal relacionada ao consumo de bebida alcoólica, o denunciado
EUDOMAR LUIZ AMORIM
de posse de uma arma branca, do tipo canivete, dirigiu-se até a vítima, que estava de costas, tocou em seu ombro e, no momento em que esta se virou, desferiu-lhes diversos golpes na região do tórax, ocasionando sua morte.

Ato contínuo, a equipe da polícia militar foi acionada, pelo que realizou diligências, sendo o denunciado localizado próximo ao Clube Denise ainda de posse do canivete utilizado no crime.

Nota-se que a qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente em pequena discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado, portando uma arma branca, desferiu golpes fatais em face da vítima, que estava conversando e de costa para o seu agressor.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EUDOMAR LUIZAMORIM como incurso no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, devendo ser citado, processado e, ao final, pronunciado e condenado pelo E. Tribunal do Júri, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais aos familiares da vítima (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas a seguir arroladas. (...) “

Após análise detida dos autos, em que pesem os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se positivada no auto de prisão em flagrante (Id 15209486), boletim de ocorrência n. 2019.72132 (Id 15209487); termo de apreensão (Id 15209491); termo de declaração de testemunha (Id 15210957); laudo de exame pericial de constatação de sangue humano (Id 15210988); laudo pericial (Id 15210999/15211450); laudo de necropsia (Id 15211452 a 15211455).

Em relação à autoria, verifico que o recorrente admitiu ter desferido facada contra a vítima, alegando que temeu ser morto por ele.

A versão do agente foi erigida, pela combativa Defesa, a título de excludente de ilicitude, cujos requisitos, dentro da análise permitida da prova neste momento processual, não se encontram satisfeitos, de tal modo que a causa deve ser submetida a Júri.

O douto magistrado quando recebeu a denúncia, assim proferiu: (Id 15211466)

“(...) Fundamento e decido.

(...)
I – DO CRIME DE HOMICÍDIO

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência; Ficha de atendimento hospitalar; Certidão de óbito; Laudo de necropsia; Mapa topográfico para localização de lesões; bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial em juízo.

DA AUTORIA

Quanto aos indícios de autoria, entendo que estes se fazem presentes pelas provas colacionadas aos autos e pelos relatos das testemunhas ouvidas na fase judicial.

O réu
Eudomar Luiz Amorim
, quando ouvido judicialmente, relatou que no dia dos fatos estavam bebendo pinga e a Vítima ”caçando" briga com todo mundo. Dado momento, por conta de uma discussão envolvendo pinga, ele veio para cima, esfregou sua cabeça no poste, lhe segurou pelos braços e pernas, os quais não tem força por conta de um problema, e pegou um pau para lhe acertar. Assim, quando alguém interviu, conseguiu pegar um canivete que ficava ali perto para cortarem as coisas e furou a vítima. Narra que se aproximou da vítima e a furou quando ela estava de frente para si. Esclarece que fez isso porque ele já havia lhe agredido dias antes, bem como lhe ameaçado, dizendo que iria pegar um pau e acabar de lhe matar, corroborado ao fato de que não consegue correr nem andar direito pelos problemas que tem nas pernas (CD-ROM de fl. 81).

Veja que o réu confessa a autoria delitiva, todavia argumenta ter agido em legitima defesa. Ocorre que a versão do réu não restou totalmente estampada sem probabilidade de interpretação diversa da pronúncia, por haver indícios indicando o animus necandi, é o que se denota quando do depoimento das testemunhas, vejamos:

A testemunha
Anízio Oliveira de Resende
, narrou em Juízo que estava em seu comércio quando escutou um barulho estranho na rua, quando foi ver avistou a vítima atravessando a rua e caindo ao chão, bem como o suposto autor do crime descendo a rua com uma faca nas mãos (CD—ROM de fl. 81).

A testemunha
Gilson Cesar Sirotenco
, policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em Juízo que no dia do fato estava de serviço, em rondas, quando foram informados por transeuntes que havia acabado de acontecer um crime, uma pessoa havia furado outra. Que quando iam sentido ao local dos fatos passou uma pessoa em uma motocicleta dizendo que o autor do crime estava descendo a pé, sem camisa, rumo à Denize. Assim, se dirigiram até aquele local e visualizaram uma pessoa com as mesmas características passadas. Durante a abordagem foi localizado no bolso do short um canivete todo sujo de sangue. Que ao questionarem se havia sido ele o autor de crime ele disseque sim (CD-ROM de fl. 81).

Como se vê, pelos depoimentos das testemunhas, tenho que comprovada a materialidade delitiva do Crime de homicídio qualificado e a presença de indícios de autoria, de modo que o réu deve ser pronunciado.

Vale mencionar que o artigo 413 do CPP assim preceitua:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Portanto, não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa para pronunciar o réu, porquanto a pronuncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e 05indicios de autoria para tanto, o que é o caso.

(...)

Diante de todo o exposto, entendo que deve ser o réu efetivamente pronunciado, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes a autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza. (...)”

Ressalte-se que a pretendida absolvição sumária exige comprovação inarredável, porque aqui se trata de mera admissibilidade da acusação. Com efeito, em pertinência ao tema da legítima defesa, adverte Hermínio Alberto Marques Porto que: (in Júri, p.60, RT, 5ª edição)

“Para identificação pelo Juiz dos motivos à absolvição sumária, há necessidade de prova segura, incontroversa, identificada de maneira pronta e fácil, não sendo, pois, permitida conclusão absolutória se decorrente de exame ampliativo e comparativo de nuanças de diversas fontes de provas para a aceitação de uma das versões em conflitância, de um dos contingentes de prova. ”

No mesmo sentido:

RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. DELITOS DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E AMEAÇA CP,
ART. 121
, §2º, II E IV, C.C.
O art. 14, II e art. 147). Apelo da
defesa. Alegações sobre a presença da
excludente da
legítima
defesa e não caracterização do delito de ameaça, buscando-se o Decreto de absolvição sumária. Apontada ausência de
animus necandi
. E a desistência voluntária para requerer a desclassificação do delito para lesão corporal. Descabimento. Existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria bastantes para a
pronúncia do acusado, a constituir-se
em mero juízo de admissibilidade. Exame das versões da acusação e da
defesa que compete aos jurados. Reconhecimento de excludentes de
ilicitude pelo magistrado que se constitui
em medida excepcional, competindo. A anlálise ao Conselho de Sentença, a quem igualmente cabe decidir a respeito de crime conexo. Sentença mantida. Desclassificação de pronto que se afigura inviável.
Recurso
em
sentido
estrito desprovido.
(TJSP; RSE 0002209-93.2015.8.26.0396; Ac. 13178041; Novo Horizonte; Quarta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 10/12/2019; DJESP 19/12/2019; Pág. 4073)

In casu
, não há suficiente comprovação da excludente de antijuridicidade. Na verdade, ainda há certa nebulosidade permeando os fatos porque não esclarecido se, cessada aquela desavença anterior, a vítima ainda teria investido contra o réu, ou esse deliberado matá-Lo.

Nesse contexto, presentes os indícios de autoria e não demonstrada de maneira inarredável a excludente de ilicitude, nem a ausência de dolo homicida, solução outra não há que não a admissibilidade da acusação para que os jurados, no exercício da cognição exauriente que lhes compete, possam apreciar a prova e formar sua convicção.

Nesse sentido:

Recurso em sentido estrito - Pronúncia Homicídio duplamente qualificado na forma tentada - Materialidade e indícios de autoria suficientes ao julgamento popular Dúvida eventual que deve militar em favor da sociedade, nesta fase processual - Pronúncia que se sustenta Precedentes Recurso desprovido. ” (TJSP Recurso em sentido estrito n.º 0030590-48.2012.8.26.0451, Rel. Ivan Sartori, 4.ª Câm. Crim., j. em 10.03.2015).

Desse modo, caberá aos jurados, dessa forma, valorar os elementos de prova até então colhidos, cotejá-los com a prova amealhada em plenário e decidir, em exercício de cognição exauriente, eliminando eventuais discrepâncias aqui, em sede de admissibilidade da acusação, insolúveis.

Diante de tudo quanto foi acima explicitado, impossível subtrair dos Jurados sua competência para julgar o presente caso, nos exatos termos da decisão ora guerreada, pois presentes os requisitos autorizadores da pronúncia

Nesse sentido, a pronúncia do acusado era medida de rigor, nos exatos termos em que proferida.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Eudomar Luiz Amorim
e mantenho integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020